Tribunal: TJDFT
Processo: 0754974-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-JURÍDICO. DESVINCULAÇÃO DOS CRIMES VIOLENTOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDAS CAUTELARES. SUFICIÊNCIA. CONCESSÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, cuja prisão foi convertida em preventiva em sede de audiência de custódia, com fundamento na garantia da ordem pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em definir se subsistem fundamentos concretos aptos a justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz dos arts. 312 e 313 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A prisão preventiva possui natureza excepcional e exige demonstração concreta e atual do periculum libertatis, não se legitimando pela gravidade abstrata dos delitos imputados.
4. Afastada a conexão entre os delitos imputados ao paciente e os crimes de tentativa de homicídio e roubo praticados em momento anterior por outros acusados, deixam de subsistir os fundamentos que amparavam a custódia cautelar baseada na garantia da ordem pública.
5. O delito de tráfico de drogas é classificado como crime de perigo abstrato, e a apreensão da arma de fogo se deu no contexto do tráfico, de modo que, nas circunstâncias do caso concreto, os crimes imputados ao paciente não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa, inexistindo demonstração de periculosidade social exacerbada
6. O paciente é primário e não possui condenação criminal definitiva, inexistindo indicativos concretos de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, razão pela qual a imposição de medidas cautelares diversas da prisão se revela adequada e suficiente.
IV. DISPOSITIVO.
7. Habeas Corpus conhecido. Ordem concedida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 282, § 6o, 312, 313 e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput, c/c art. 40, VI; Lei no 10.826/2003, art. 16, § 1o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 1.026.342/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 29.10.2025, DJEN 06.11.2025.